Tribunal: TJDFT
Processo: 0000259-90.2018.8.07.0002
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO DE CELULAR. DESCLASSIFICAÇÃO PARA EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. SUPOSTO SERVIÇO DE NATUREZA SEXUAL PRESTADO EM TROCA DE REMUNERAÇÃO. PROTEÇÃO JURÍDICA. ACORDO NÃO EVIDENCIADO. ÔNUS DA PROVA DO RÉU. ART. 156 DO CPP. SENTENÇA MANTIDA.
1. Desde que não envolva incapazes, menores e pessoas de algum modo vulneráveis, e desde que o ato decorra de livre disposição da vontade dos participantes e não implique violência (não consentida) ou grave ameaça; não se deve negar proteção jurídica àqueles que oferecem serviços de cunho sexual em troca de remuneração. Precedente STJ.
2. Embora legítima a pretensão daquele que oferece serviços sexuais em troca de pagamento, o reconhecimento do exercício arbitrário das próprias razões na conduta do réu que subtrai furtivamente celular para satisfazer inconformismo com a recompensa auferida demanda lastro probatório mínimo de que fora previamente combinada contrapartida pelo serviço (não satisfeita) – ônus, este, de incumbência da defesa, não cumprido no caso dos autos (art. 156 do CPP).
3. Não comprovado haver sido a conduta dirigida à satisfação de uma legítima pretensão, inviável a desclassificação do crime de furto (art. 155 do CP) para o delito de exercício arbitrário das próprias razões (art. 345 do CP).
4. Recurso conhecido e desprovido.